Tribunal: STF
Processo: Rcl 67091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 74419/2024 (doc. 39)



    Trata-se de requerimento formulado pela embargante, objetivando o destaque do julgamento do feito.



    Examinado o requerimento, decido.



    Estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: [...] II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se verifica da redação do dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento.



    Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023)



    Em idêntica compreensão, vide MS 38103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2022.



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Além disso, destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).



    Registro, ainda, que o julgamento no ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 30, VIII, E 175 DA CF. POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM INSTALADOS. LEI 6.779/16. [...]



    [...]



      3. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental e de retirada do processo de pauta da Segunda Turma, formulados em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de destaque e retirada de pauta do processo. (ARE 1343008 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/3/2023 - grifei)



    Posto isso, indefiro o requerimento.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator